Tribunal: TJDFT
Processo: 0740580-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO INEXISTENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. CONTRATOS DE EMPREITADA. COBRANÇA. MODALIDADE ESCRITA. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO PELO CONTRATANTE. MODALIDADE VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO AVENÇADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA E REFORMADA.
1. O artigo 492, do Código de Processo Civil, consagra os princípios da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo os quais a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. 1.1. No caso em apreço, a demanda, desde a exordial, tem como único pedido principal a cobrança de valores correspondentes aos contratos alegadamente avençados entre as partes, inexistindo qualquer pedido de rescisão contratual. 1.2. Reconhecida a ocorrência de julgamento acerca de pedido inexistente, mas tendo o magistrado julgado o pedido principal, deve ser decotada da sentença apenas a parte que excedeu aos limites da pretensão inicial. Preliminar suscitada de ofício.
2. Estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil que incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.1. Uma vez comprovado o adimplemento, pelo réu, de valores inclusive superiores ao avençado em contrato escrito, não são devidos ao autor valores adicionais. 2.2. Não se desincumbindo o autor do ônus de provar a alegada existência de suposto contrato verbal suplementar de empreitada e seus valores, e, por outro lado, existindo provas nos autos de que nem mesmo os prévios serviços contratados por escrito foram realizados a contento, escorreito o julgamento de improcedência do pedido exordial.
3. Preliminar suscitada de ofício para reconhecer o vício extra petita da sentença . Recurso autoral conhecido e improvido. Recurso do réu parcialmente conhecido e provido quanto à inversão da sucumbência. Sentença parcialmente reformada.
4. Ônus sucumbenciais invertidos. Honorários recursais majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o e 11, da lei processual. Exigibilidade suspensa em relação ao autor, por força do benefício da gratuidade de justiça concedido.